Tribunal: STF
Processo: ARE 1391924
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Sirlene de Fátima da Silva Santos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FRAUDE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas existentes nos autos, indeferiu o restabelecimento da aposentadoria por invalidez em virtude da confirmação da ocorrência de fraude. Assentou, também, a ausência de boa-fé por parte da ora agravante. 



    3. Além disso, os dispositivos indicados nas razões do extraordinário como violados não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Tribunal a quo sobre essas matérias. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 26).



     



    2. O agravo regimental, em regra, deve ser submetido ao julgamento do órgão colegiado, salvo quando verificada situação de excepcionalidade, como o manifesto não cabimento, o que ocorre no caso.



    3. Isso porque, nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Plenário. Ademais, mostra-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível ‘agravo regimental’ contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.”



    (ARE nº 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 30/09/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma, e, por se tratar de erro grosseiro, não é possível a conversão do agravo regimental em embargos de declaração. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido.”



    (ARE nº 680.977-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/10/2017, p. 09/11/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.”



    (AR nº 2.821-AgR-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).



    4. Nessa linha, cito, ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 885.306-AgR-AgR-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/04/2018, p. 04/05/2018; ARE nº 1.108.168-AgR-AgR-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/03/2019, p. 22/03/2019; ARE nº 1.299.824-AgR-ED-AgR-AgR RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/05/2021, p. 1º/06/2021; RE nº 1.372.452-ED-segundos-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/11/2022, p. 18/11/2022; ARE nº 1.401.162-AgR-ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/06/2023, p. 16/06/2023; ARE nº 1.434.960-AgR-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023; RE nº 1.417.894-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023.



     



    5. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CP, e no art. 21, § 1º, do RISTF. Determino a certificação do trânsito em julgado do acórdão recorrido e a baixa imediata os autos à instância de origem.



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator